Tribunal: TJBA
Processo: 8104250-61.2022.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-25
Data de publicação: 2023-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8104250-61.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO DE FERREIRA BANDEIRA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 9.433/05. POSSIBILIDADE. PENALIDADES. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE CADASTRAR, LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO ALÉM DE MULTA. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AFASTADA. RECUSA INJUSTIFICADA. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA ASO PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DEVIDO PROCESSO LEGAL. PENALIDADES MANTIDAS. PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8104250-61
.2022.8.05.0001
em que figuram como impetrante,
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
,

e, como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,

Acordam os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .